Tribunal: TJMT
Processo: 1035498-26.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035498-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), JAKELINE APARECIDA BOSSI - CPF: 901.122.371-34 (AGRAVANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE ANDRADE - CPF: 708.825.928-15 (AGRAVADO), SEUMA COSTA SANTOS - CPF: 551.620.021-00 (AGRAVADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CARRO RESERVA – TUTELA PROVISÓRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O laudo pericial homologado judicialmente confirmou que o veículo sofreu danos estruturais severos, sendo classificado como irrecuperável, o que evidencia a probabilidade do direito da agravante.

A privação prolongada de veículo essencial configura perigo de dano irreparável, ensejando a concessão da tutela provisória para a disponibilização de carro reserva.

A cláusula contratual que restringe a cobertura do carro reserva à segurada não afasta a obrigação da seguradora de indenizar integralmente os danos causados ao terceiro prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1035498-26.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

JAKELINE APARECIDA BOSSI

AGRAVADOS:

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
JAKELINE APARECIDA BOSSI
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Ana Cristina Silva Mendes
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,

que, nos autos da Ação de
Reparação de Danos Materiais e Morais Causados em Acidente de Trânsito nº. 1024639-22.2024.811.0041,
ajuizada em face de

CARLOS ROBERTO DE ANDRADE, SEUMA COSTA SANTOS
e
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais, o agravante relata que propôs ação de reparação de danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito, pleiteando o pagamento, pelos agravados, do valor de R$38.858,00 (correspondente à tabela FIPE à época do sinistro) atualizado pelo IPCA e acrescido de juros de mora desde 14/10/2022 ou a disponibilização de um carro reserva com características similares ao do sinistro, em razão dos custos de locomoção enfrentados pelo recorrente.

Elucida que a decisão agravada indeferiu o pedido de pagamento do valor do veículo abalroado por considerar incompatível com o pedido de carro reserva. Além disso, o juízo entendeu que os elementos probatórios apresentados, embora relevantes, não eram suficientes para a concessão da tutela de urgência ou evidência.

No entanto, salienta que o laudo pericial apresentado concluiu que o veículo é classificado como irrecuperável devido às avarias e às falhas nos reparos realizados. O documento foi homologado judicialmente nos autos de uma ação de produção antecipada de provas.

Menciona que o veículo apresentou danos estruturais severos, como vincos e desalinhamento na lateral, desalinhamento das portas, problemas na traseira fora do esquadro, entre outros.

Assevera que os reparos realizados pela seguradora foram considerados insuficientes para restaurar as condições originais do veículo, com peças e componentes não reparados ou com falhas de qualidade.

Afirma que os danos atingiram oito componentes essenciais, configurando a classificação de grande monta segundo a Resolução nº. 810/2020 do CONTRAN, o que determina que o veículo não pode ser reparado e é considerado inseguro para uso.

Afirma estar sem o uso do veículo desde 14/10/2022, tendo de arcar com custos de aluguel de outro carro.

Argumenta que o pedido de pagamento pode ser condicionado à prestação de caução e não impede a disponibilização de um carro reserva.

Defende que o artigo 311 do CPC autoriza a concessão da tutela com base em elementos documentais que comprovem o direito alegado, como o boletim de ocorrência e o laudo pericial.

A par do exposto, requer o provimento do recurso para conceder as tutelas provisórias pleiteadas para mitigar os prejuízos advindos do sinistro e garantir seus direitos enquanto a ação principal é processada (Id. 258146911).

A tutela recursal foi
deferida
em 17/12/2024, por esta Relatoria (Id. 259965176).

A parte agravada Azul Companhia de Seguros Gerais apresentou contraminuta, argumentando que a tutela antecipada pretendida pela agravante não é passível de concessão, pois o pedido de carro reserva se revela incompatível com a solicitação de depósito do valor do veículo abalroado, conforme destacado pelo juízo de primeiro grau.

Ressalta, ainda, que a cobertura securitária contratada pela agravada Seuma Costa Santos para o veículo envolvido no sinistro não inclui a disponibilização de carro reserva para terceiros, limitando-se tão somente à segurada, e por prazo máximo de 07 dias.

Destaca que, nos termos do artigo 757 do Código Civil, a seguradora somente pode ser compelida a cumprir as obrigações expressamente previstas no contrato. Assim, impor à agravada obrigação distinta configuraria afronta ao princípio do mutualismo, que rege os contratos de seguro.

Afirma que existe forte controvérsia acerca da responsabilidade da seguradora pela disponibilização do carro reserva à agravante. Aponta que a própria regulação do sinistro identificou danos que não eram decorrentes do acidente em questão, o que motivou a negativa parcial do conserto do veículo da agravante.

Salienta que precedentes dos Tribunais Superiores e do próprio TJMT que consolidam o entendimento de que a tutela antecipada não deve ser concedida quando houver necessidade de dilação probatória para a verificação do direito alegado.

Aponta que a agravante demorou mais de um ano para ajuizar a ação, visto que a negativa parcial do conserto do veículo foi comunicada em 30/03/2023, mas a ação indenizatória somente foi proposta em 12/06/2024. Tal inércia, segundo a agravada, demonstra a inexistência de urgência e reforça a correta decisão do juízo a quo em indeferir o pedido de tutela antecipada.

Cita, ainda, o brocardo "
Dormientibus non succurrit jus
" (O direito não socorre aos que dormem), para reforçar que a agravante não demonstrou situação de urgência capaz de justificar a concessão da medida pleiteada.

Assinala que a concessão da tutela de urgência poderia gerar risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional. Isso porque, caso a decisão final reconheça a inexistência do direito da agravante ao veículo reserva, haverá dificuldades para reverter os efeitos da tutela antecipada já concedida, configurando situação de grave prejuízo à agravada.

Destaca que a agravante não demonstrou possuir condições financeiras para arcar com eventuais custos decorrentes da medida antecipatória, o que reforça o risco de dano irreversível.

No mais, apresenta diversos precedentes jurisprudenciais corroborando a tese de que a tutela antecipada deve ser negada quando há controvérsia fática a ser esclarecida no curso da instrução probatória. Pede, assim, a manutenção da decisão (Id. 262443789).

Certificado o decurso de prazo da parte recorrida Seuma Costa Santos e Carlos Roberto de Andrade em 11/02/2025.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JAKELINE APARECIDA BOSSI
ajuizou a ação de reparação de danos materiais e morais causados em acidente de trânsito em desfavor de
CARLOS ROBERTO DE ANDRADE
,
SEUMA COSTA SANTOS
e
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em decorrência de acidente de trânsito, pleiteando, liminarmente, o pagamento, pelos agravados, do valor de R$38.858,00 (correspondente à tabela FIPE à época do sinistro), atualizado pelo IPCA e acrescido de juros de mora desde 14/10/2022, ou a disponibilização de um carro reserva com características similares ao do sinistro, em razão dos custos de locomoção enfrentados pelo recorrente.

A magistrada “a quo” indeferiu a medida pleiteada,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) A pretensão material fundamenta-se, pois em 14.12.2022 no automóvel o Fiat Strada, placas NUB7253 foi abalroado pelo veículo VW/Novo Voyage, placas QBQ-2161 de propriedade de SEUMA que estava sendo conduzido por CARLOS, ora requeridos.

Em sede de tutela provisória de urgência postula seja os requeridos - CARLOS ROBERTO DE ANDRADE, SEUMA COSTA SANTOS e AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS compelidos a realizar depósito judicial da importância de R$ 38.858,00, correspondente ao valor da FIPE à época do sinistro - 14/10/2022, devidamente corrigido pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês, até o efetivo pagamento, bem como disponibilizem imediatamente carro reserva com as mesmas características do veículo abalroado.

Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do referido códex.

No presente caso, verifico que o pedido de depósito do valor do veículo abalroado é incompatível com o pedido de carro reserva, de modo que não se preenche os requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Neste sentido cito o seguinte julgado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO – MORA NÃO COMPROVADA - FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA ATÉ RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO FINAL INCOMPATÍVEL COM A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - A pretensão final buscada por meio da ação proposta pelo agravante (indenização por danos morais e restituição do valor pago pelo veículo) não guarda compatibilidade com o pedido de tutela de urgência pretendido, de fornecimento de carro reserva até a restituição do valor pago no contrato de financiamento. III - Aliado a isso, o caso não revela a urgência exigida, tendo em conta que a liminar de busca e apreensão foi efetivada em março de 2020 e o autor distribuiu a ação tão somente em julho de 2021, ou seja, depois de um ano e quatro meses do cumprimento da medida. (N.U 1020655-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

Em sendo assim,
INDEFIRO o pedido liminar
(...)”

Contra essa decisão sobreveio à oposição de embargos de declaração pela ora agravante, sob o argumento de que a Magistrada não analisou o pedido subsidiário de tutela de evidência, na forma do art. 311, inciso II, do CPC, que restou acolhido – mas mantido o indeferimento da tutela postulada – sob os seguintes fundamentos:

“(...) No presente caso, verifica-se que, de fato, o pedido subsidiário de tutela de evidência não foi abordado de forma expressa na decisão ora embargada, o que justifica o acolhimento dos embargos com o fim de sanar tal omissão.

Entretanto, ao analisar detidamente o conteúdo dos pedidos realizados sob a rubrica de "tutela de evidência", constata-se que, na verdade, os requerimentos coincidem integralmente com aqueles apresentados sob a rubrica de "tutela de urgência", consistindo na liberação de valores ou medidas de reparação relativas ao sinistro noticiado.

O pedido de tutela de evidência é regulado pelo artigo 311 do Código de Processo Civil, que prevê sua concessão em hipóteses específicas, a saber:

I.

Quando houver prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

II.

Quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas por documentos, e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III.

Quando ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

IV.

Quando a obrigação for de natureza evidenciada por prova documental inequívoca e houver resistência manifestamente infundada.

No presente caso, a parte autora pleiteia, sob a rubrica de tutela de evidência, o reconhecimento de seus direitos à reparação dos danos causados pelo acidente de trânsito, com fundamento no laudo técnico pericial e nos documentos anexados aos autos.

Entretanto,
em que pese a existência de elementos probatórios relevantes, observa-se que a matéria demandada envolve controvérsias fáticas que não podem ser resolvidas exclusivamente com base em prova documental ou tese jurídica consolidada, exigindo, portanto, maior dilação probatória
.

Digo isso porque, nos termos do que é pretendido pela autora –
depósito judicial de quantia correspondente ao valor do veículo, a responsabilidade pela reparação do dano deve ser comprovada, o que no meu sentir ainda não restou evidenciado nos autos
.

Nesse sentido, os documentos apresentados pela parte autora, embora consistentes, não demonstram de maneira inequívoca e imediata o direito alegado,
pois há necessidade de confronto com os argumentos e provas eventualmente apresentados pelos réus, de modo a assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, não se verifica, até o momento, comportamento das partes rés que possa ser caracterizado como abuso de direito de defesa ou resistência manifestamente infundada.

Diante do exposto,
ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão identificada
, analisando o pedido de tutela de evidência, e, por consequência,
INDEFIRO o pedido de tutela de evidência formulado pela parte autora
, considerando a ausência dos requisitos previstos no artigo 311 do Código de Processo Civil”.

A questão posta em análise demanda o exame dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 311 do Código de Processo Civil para a concessão das tutelas provisórias.

O artigo 300 do CPC estabelece que:

"A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.”

O artigo 311, por sua vez, dispõe que a tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nas hipóteses em que:

"I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.”

No caso dos autos, os documentos anexados pela agravante, notadamente o laudo pericial homologado judicialmente (Id. 258146927), evidenciam a impossibilidade de utilização do veículo devido aos danos estruturais de grande monta, com impacto em sua segurança.

O parecer técnico concluiu que o automóvel apresenta desalinhamentos severos e falhas nos reparos realizados, sendo classificado como irrecuperável (Id. 258146924).

Assim, demonstrado o caráter essencial do bem e a impossibilidade de sua utilização, resta caracterizado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, diante da privação do veículo por período prolongado.

Além disso, a incompatibilidade apontada pelo Juízo de origem entre os pedidos de depósito judicial e de fornecimento de veículo reserva não se sustenta.

Como bem argumentado pela recorrente, não há vedação legal para a concessão simultânea das medidas, podendo o pedido de carro reserva ser deferido até o efetivo ressarcimento da agravante.

Ademais, a própria decisão agravada reconheceu a robustez dos documentos apresentados, mas entendeu, de maneira equivocada, que a necessidade de dilação probatória afastaria a tutela de evidência.

Sobre a alegação da agravada Azul Seguros de que a apólice securitária não prevê a disponibilização de carro reserva para terceiros, tal circunstância não afasta a obrigação de reparar integralmente os danos decorrentes do sinistro.

A responsabilidade da seguradora decorre do dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo terceiro prejudicado, nos termos do artigo 786 do Código Civil, segundo o qual:

"Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano."

Portanto, ainda que a cláusula contratual limite a concessão de carro reserva à segurada, a obrigação de indenizar permanece íntegra e pode ser cumprida por meio da disponibilização do veículo reserva ou do ressarcimento financeiro correspondente.

O perigo de dano resta igualmente evidenciado, pois a agravante está sem o veículo há mais de um ano e tem arcado com despesas de locomoção, conforme faz prova o documento Id. 258146922, circunstância que impõe um ônus excessivo e desproporcional.

A jurisprudência consolidada reconhece que a privação prolongada de um bem essencial gera presunção de prejuízo irreparável. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA A CONCESSIONÁRIA CONSERTAR IMEDIATAMENTE O AUTOMÓVEL COM DEFEITO E DISPONIBILIZAR UM VEÍCULO RESERVA AO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA –
PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC
– REVERSIBILIDADE PRESERVADA –
DETERMINAÇÃO PARA ENTREGA DE OUTRO CARRO DA MESMA ESPÉCIE E COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DAQUELE ADQUIRIDO NA CONCESSIONÁRIA
– COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO (ASTREINTE) – ADMISSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em relação à existência de defeitos no veículo adquirido pelo consumidor,

é necessário que a concessionária disponibilize um veículo similar ao comprado, para evitar a ocorrência de prejuízos decorrentes da destinação do automóvel.
É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, não havendo excesso no valor cominado, o qual, inclusive, pode ser evitado por critério alvedrio da própria parte.”
(N.U 1004556-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO – VÍCIOS NO CARRO NÃO SOLUCIONADOS
– AUSÊNCIA DE INTERESSE NA MANUTENÇÃO DO PACTO – DIREITO DO CONSUMIDOR –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PRESENÇA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrados que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar
para a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da parte autora na manutenção do contrato de compra e venda de veículo com vício oculto.”
(TJ-MT - AI: 10257174820228110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida, para que os agravados disponibilizem um veículo similar ao da agravante, nas mesmas condições e especificações, no prazo de 72 horas e até a solução final da lide, sob pena de pagamento de multa diária, a qual fixo em R$1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025